Tribunal: TJDFT
Processo: 0741813-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, diante do reconhecimento da coisa julgada, nos termos do art. 508 do CPC e do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
3. Em síntese, a autora/recorrente pontua que o pedido de lucros cessantes não foi replicado, ou seja, não foi deduzido nos autos do PJE 0730220-80.2024.8.07.0016, descabendo falar em violação à coisa julgada.
4. Contrarrazões ao ID 76626268.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal cinge-se à verificação de coisa julgada e consequente extinção prematura do feito.
IV – Razões de decidir.
6. No PJE 0730220-80.2024.8.07.0016, em função de inadimplemento parcial de contrato de Termo de Reserva de Unidade Habitacional, especificamente quanto ao prazo de entrega, a ora autora/recorrente requereu restituição de juros de obra e indenização por danos morais. Já nos presentes autos, pleiteou-se a condenação da ré/recorrida por lucros cessantes.
7. De plano, verifico inexistir integral identidade dos elementos da ação, de forma que não há de se falar em litispendência, tampouco em ofensa à coisa julgada. Isto é, o pedido de lucros cessantes não foi encartado em demanda anterior, motivo pelo qual deve ser enfrentado, observando, outrossim, o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
8. De mais a mais, não vislumbro abuso do direito de ação a mera propositura de duas ações, derivadas de uma mesma relação jurídica base, com pedidos díspares. Deveras, prima facie, tal conduta não tumultua a prestação jurisdicional nem fragiliza a segurança jurídica, ao revés, encontra-se no feixe de direitos da autora/recorrente o acesso à justiça, não se extraindo da lei processual, de forma inequívoca, o dever de ajuizamento concentrado em uma só peça de pedidos oriundos da mesma causa de pedir.
V – Dispositivo.
9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada, retornando-se ou autos para o regular andamento do feito.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.